Tribunal: CARF
Processo: 13014.720303/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720303/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
RICARDO SIDNEY LOURENÇO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais. Afasta-se a glosa das despesas que o
contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor
de R$ 25.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720303/2013-68
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720303/2013-68

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.19/24, lavrada pela DRF/Volta Redonda/RJ em 20/05/2013, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010,
cópia apensada às fls35/41, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 34.730,67, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar, no valor de R$ 9.550,94 acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$ 7.163,20, e juros de mora, no valor de R$ 2.784,09, calculados
até maio de 2013.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 34.730,67 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Marcelo Diniz Nogueira, CPF 089.034.887-17: R$ 15.000,00
Tâmara Silva Reis Oliveira, CPF 833.304.615-00: R$ 8.000,00
Clotilde Matheus Moura Magalhães, CPF 688.116.677-04: R$ 2.400,00
UNIMED Centro Sul Fluminense, CNPJ 39.210.844/0001-00: R$ 9.827,95
. . . . . .
Dr. Marcelo, Dra. Tâmara e Dra.Clotilde: recibos não atendem exigências da legislação
tributária (sem paciente, apenas quem arcou com o ônus do pagamento, endereços e/ou
qualificação técnica do profissional, no registro no Conselho de Classe)
UNIMED : Logrou comprovar somente R$ 497,28.
Em sua peça impugnatória de fls.02, instruída com os elementos de fls.04/18, o
contribuinte esclarece que está questionando apenas o valor de R$ 25.400,00 visto que
refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte pagas aos profissionais liberais
acima citados.
A parcela não-litigiosa do lançamento do imposto de renda suplementar, no valor de R$
2.565,93, foi transferida ao processo administrativo no 13014.720304/2013-11,
conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls.30.

A 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação apresentada contra a fração do lançamento formalizado pela
Notificação de fls.03/08 sobre a qual se instaurou o litígio, para exigir do contribuinte o
pagamento da parcela do imposto de renda suplementar, no valor de R$ 6.985,01 (seis mil
novecentos oitenta e cinco reais e um centavo), e dos acréscimos legais pertinentes, a ser
atualizada segundo a legislação de regência. Cumpre ressaltar que a parcela não-litigiosa do
lançamento do imposto de renda suplementar, no valor de R$ 2.565,93, foi transferida para o
processo administrativo no 13014.720304/2013-11, conforme Termo de Transferência de Crédito
Tributário de fls.30.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que “os profissionais autônomos a seguir, Fisioterapeuta
Tamara da S. R. Oliveira, o dentista Marcelo Diniz Nogueira e a Fonoaudióloga Clotilde
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720303/2013-68

Matheus de Moura Magalhães, confirmam os valores expressos apresentados anteriormente nos
recibos totalizando uma despesa médica de R$ 25.400,00, com todos os requisitos sendo
preenchidos, confirmando a veracidade dos valores e dos serviços prestados, conforme
declarações em anexo”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação a regularidade dos recibos apresentados nos
autos como passíveis de fundamentação para dedução da despesa médica.
Para a decisão de piso, a ausência do endereço profissional dos emitentes dos
recibos fulmina a pretensão do contribuinte de demonstrar a regularidade da dedução da despesa
médica, a teor do artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:

De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais ehospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720303/2013-68

§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos
não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço, caso não seja o responsável pelo pagamento e
5) do emitente: nome, endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF,
registro de habilitação no Conselho Regional de sua classe e respectiva assinatura, no
caso de profissional autônomo (pessoa física).
E o referido diploma legal, em seu artigo 73, assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova de pagamento, devendo, porém, estar em consonância com as disposições
contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Na fase impugnatória, o interessado apresentou às fls.04/18, para apreciação da
autoridade julgadora, 10 (dez) recibos, no montante de R$ 2.400,00, emitidos pela
fonoaudióloga Clotilde Matheus Moura Magalhães, 10 (dez) recibos, no montante de
R$ 8.000,00, emitidos pela fisioterapeuta Tâmara Silva Reis Oliveira, e 10 (dez)
recibos, no montante de R$ 15.000,00, emitidos pelo dentista Dr. Marcelo Diniz
Nogueira.
Vale observar que a apresentação dos documentos de forma superveniente à ação fiscal,
transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o
exame dos elementos que instruíram a impugnação.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720303/2013-68

Os 10 (dez) recibos de fls.04/08, no montante de R$ 2.400,00, emitidos pela
fonoaudióloga Clotilde Matheus Moura Magalhães, não identificam o(s) beneficiário(s)
das “sessões de fonoaudiologia” – o impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – e não informam o endereço profissional da emitente.
Os 10 (dez) recibos de fls.09/13, no montante de R$ 8.000,00, emitidos pela
fisioterapeuta Tâmara Silva Reis Oliveira, não identificam o(s) beneficiário(s)
das“sessões de fisioterapia” – o impugnante consta apenas como responsável pelo
pagamento – e não informam o endereço profissional da emitente.
Os 10 (dez) recibos de fls.14/18, no montante de R$ 15.000,00, emitidos pelo dentista
Dr. Marcelo Diniz Nogueira, não identificam o(s) beneficiário(s) do “tratamento
odontológico” – o impugnante consta apenas como responsável pelo pagamento – e não
informam o endereço profissional do emitente.
A ausência do(s) nome(s) do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados pelos
mencionados profissionais liberais pode ser relevada, tendo em vista o pronunciamento
da Coordenação Geral de Tributação na Solução de Consulta Interna no 23 de
30/08/2013, assim explanado: “Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”.
Contudo, a autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos emitidos com a
outra falha acima apontada, visto que está caracterizado o descumprimento de exigência
expressa no parágrafo 1o, inciso III, do artigo 80 do RIR/1999 vigente, supra transcrito.
Vale ressaltar que a ausência do endereço do emitente não permite ao Fisco identificar
e, se necessário, averiguar o local onde ele exerce suas atividades profissionais.
Deverá, portanto, ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
Cumpre também registrar que não há informação no presente processo de que a
autoridade revisora tenha envidado maiores esforços no sentido de exigir do
contribuinte a comprovação do efetivo desembolso financeiro para efetuar o pagamento
das despesas médicas pleiteadas como dedução em sua DIRPF/2010.
Neste particular, o contribuinte apresenta, anexos ao seu recurso voluntário, três
declarações dos profissionais médicos “Clotilde Matheus Moura Magalhães”, “Tâmara Silva
Reis Oliveira” e “Marcelo Diniz Nogueira” (fls. 51/53) com a indicação dos seus endereços, a
fim de sanear a inconsistência apontada pela decisão de piso.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais de fls. 51/53.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 51/53 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Quanto às despesas médicas realizadas, as declarações emitidas pelos
profissionais são contundentes em afirmar que os serviços foram prestados ao Recorrente, além
de atestar os seus endereços profissionais.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720303/2013-68

Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas médicas
em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 25.400,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original